Tribunal: TJDFT
Processo: 0737339-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DA PENA. APROVAÇÃO EM EXAME NACIONAL EQUIVALENTE À CONCLUSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL – ENCCEJA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O INTERNO JÁ POSSUIA NÍVEL COMPLETO. ACRESCIMO DE 1/3. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Conforme recente julgado da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, a aprovação do agravante no ENCCEJA/ENEM deve ser considerada para fins de remição, sobretudo, porque representa dedicação do interno ao estudo, durante a execução penal, como forma de alcançar a finalidade ressocializadora da pena.
2. A ausência de comprovação de conclusão do ensino pelo apenado, antes do início da execução da pena, impõe a concessão da remição com o acréscimo de 1/3 (um terço) no tempo a remir, em face das horas de estudo.
3. Recurso conhecido e provido.